Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DO VALOR TOTAL. DESCABIMENTO.
1. Não merece censura a decisão que determinou aguardar o trânsito em julgado do decisum que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, na qual alegou prescrição e excesso de execução, sob o argumento de que a correção monetária deve ser calculada pela TR.
2. Cuidando-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, até seria cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, situação na qual não se enquadra a hipótese dos autos, porquanto a impugnação ataca também a prescrição do título judicial.
3. Agravo conhecido e não provido.